Tribunal: TJDFT
Processo: 0732762-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. SÚMULA 227 DO STJ. HONRA OBJETIVA. ABALO NÃO VERIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, CPC. SUCUMBENCIA TOTAL.

1.É possível a indenização por dano moral a pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ). No entanto, cabe à pessoa jurídica provar que sua imagem e/ou credibilidade restaram abalados perante terceiros no exercício de suas atividades de modo a afetar seu regular funcionamento. 1.1. Na situação em exame, verifica-se que não houve comprovação, pela parte recorrente, de abalos que justificassem a reparação a títulos de danos morais, portanto, in casu, inaplicável a mencionada indenização.

2. O código do Consumidor, em princípio, é inaplicável nas hipóteses em que o serviço ou o bem é obtido pela pessoa jurídica com a finalidade de incrementar sua atividade empresarial. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Ainda que fosse possível superar esse entendimento, e reconhecer a incidência do CDC, diante da incidência da teoria mitigada, a qual amplia o conceito de consumidor, também, deve ser considerado que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida quando o juízo entender que estão presentes as verossimilhanças alusivas aos fatos descritos pelo consumidor, ou a hipossuficiência deste para fins de produção da prova.

3. Conforme regramento legal, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (Art. 85 do CPC). In casu, diante da sucumbência total do autor, deve a parte autora arcar com os honorários sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e improvido.